Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE CONCESSÃO. VALIDADE. CONDICIONANTES. ESCRITURA PÚBLICA.
1. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença encontrar harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos.
2. Na hipótese de as provas produzidas serem suficientes para a resolução da lide, mostra-se desnecessária a dilação da instrução, conforme prevê o art. 355, I, do CPC, de modo a afastar alegação de cerceamento de defesa.
3. A suspensão da obrigatoriedade da taxa de concessão, no âmbito do programa PRO-DF II, está condicionada ao cumprimento das exigências do programa e das cláusulas contratuais, entre quais, a que se exige a formalização da escritura pública de promessa de compra e venda.
4. Negou-se provimento ao recurso.